Tribunal: TJES
Processo: 0007038-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007038-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PEDIDOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal (cobrança de consumo efetivo e restituição de valores) e na ação reconvencional (aplicação de tarifa progressiva e condenação ao pagamento de quantia), distribuindo os ônus sucumbenciais entre ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser aplicada a causalidade invertida em favor da CESAN reconvinte para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na reconvenção, ante a improcedência de ambas as lides baseada na revisão do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os ônus sucumbenciais regem-se pelos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo àquele que deu causa à instauração do processo ou que restou vencido o dever de arcar com os encargos decorrentes.

A improcedência dos pedidos formulados na reconvenção atrai a aplicação do parágrafo 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a condenação em honorários advocatícios na lide reconvencional de forma cumulativa.

A rejeição de ambas as pretensões (autoral e reconvencional) justifica a manutenção da imposição fixada na origem, uma vez que cada parte restou vencida em suas respectivas demandas.

O arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa na reconvenção atende aos critérios de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza da causa e tempo de tramitação, conforme parágrafo 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

O parágrafo 6º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os limites e critérios de fixação de honorários aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A improcedência dos pedidos formulados em sede de reconvenção sujeita o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 1º do art. 85 do CPC.

A aplicação dos ônus sucumbenciais fundamenta-se nos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo devidos honorários independentemente do conteúdo da decisão, nos termos do parágrafo 6º do art. 85 do CPC.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos e máximos previstos em lei, bem como o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I a IV do parágrafo 2º, parágrafos 1º e 6º do art. 85, e inciso I do art. 487, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414; STJ, REsp n. 264.930/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0007038-31.2019.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

JUIZ: DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR:

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais e reconvencionais (id nº 17007513), distribuindo os ônus sucumbenciais para ambas as partes.

Nas razões recursais CESAN alega que “há que se aplicar a causalidade invertida em favor da CESAN reconvinte, mantendo-se a condenação do recorrido no pagamento da verba honorária sucumbencial”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

A deliberação sentencial se deu nos seguintes termos:

“Ante o expendido,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, ao tempo em que revogo a decisão de folhas 192/196 e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como ao pagamento da verba honorária advocatícia em favor do patrono da parte vencedora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para os serviços.

Relativamente à ação reconvencional,
julgo improcedentes
os pedidos formulados pela ré/reconvinte ao tempo em que resolvo meritoriamente a causa (CPC, art. 487, inciso I).

Considerando a sucumbência, condeno a ré/reconvinte ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à folha 224, levando-se em conta o trabalho do patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito (CPC, art. 85, § 2º)”.

O pleito autoral visava a cobrança pelo consumo efetivo e a restituição da diferença indevidamente paga nos últimos dez anos.

Em reconvenção, a ré CESAN pretendeu a aplicação de tarifa progressiva e a condenação do autor ao pagamento da quantia de R$ 1.073.356,39 (um milhão setenta e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos).

O juízo de improcedência formado quanto a ambos os pleitos apoiou-se na revisão do tema 414 realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que resultou no não acolhimento de nenhuma das teses tratadas nos autos.

Considerando serem os ônus sucumbenciais regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
, acertada se afigura a imposição fixada na origem, afinal as respectivas pretensões foram rejeitadas.

Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

O patamar percentual mínimo arbitrado pelo julgador guarda conformidade com a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.